Tribunal: TJMT
Processo: 1034396-02.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034396-02.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.501.541-02 (EMBARGANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (EMBARGADO), TIAGO CAMPOS ROSA - CPF: 288.884.118-52 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE:
JOSE MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA

EMBARGADA:
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MANUTENÇÃO DOS DADOS DA PARTE AUTORA/DEVEDORA DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME - CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

JOSE MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA

interpõe recurso de embargos de declaração (ID 170550694), objetivando sanar suposta contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 167006660, proferido no Recurso de Apelação Cível,

o qual,
por unanimidade,
foi desprovido para manter a sentença recorrida que
“j
ulgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15, observando-se que a sucumbência está subordinada ao disposto no §3o, do art. 98 do CPC/15.”

Em suma, sustenta que o v. acórdão incorreu em contradição, uma vez que
reconheceu ser impossível a realização de cobranças judiciais, mas entendeu possível as cobranças extrajudiciais, de modo que deveria ter reconhecido a procedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito a fim de determinar a impossibilidade de cobrança dos débitos que constam na plataforma Serasa Limpa Nome.

Alega que que o fato de a dívida se tornar INEXIGÍVEL quando prescrita não é o mesmo que dizer que o débito se torna INEXISTENTE, pois quando a dívida é atingida pelo instituto da prescrição, perde-se o direito do credor apenas de cobrá-la, subsistindo seu direito de receber o crédito, que continua existindo normalmente.

Salienta que a demanda não visa o reconhecimento de inexistência do débito, mas seja reconhecida a prescrição e a consequente inexigibilidade do débito.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanados os vícios no v. acórdão.

Sem contrarrazões (ID 172730674).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão

embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição e obscuridade no julgado, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão sobre a alegação de prescrição do débito, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito:

“VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito n.o 1034396-02.2020.8.11.0002 em face da parte requerida, aduzindo que em outubro/2020, recebeu ligação telefônica de cobrança da empresa SERASA, informando-lhe que havia débito inscrito em seu CPF e que, para a regularização, deveria a parte requerente quitar a dívida, no valor de R$ 843,48, com vencimento em 20/10/2012, referente ao contrato no W000856733 (cartão de crédito).

Alegou que passou a ser cobrada constantemente sobre referida dívida, de modo expressivo e desrespeitoso por meio de ligações telefônicas, onde os seus representantes insistiam nas cobranças dos valores indevidos.

Asseverou que a dívida se encontra prescrita e não pode ser cobrada, motivo pelo qual ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexigibilidade do débito, pleiteando, em sede liminar, a remoção da dívida prescrita da plataforma do SERASA, bem como que se abstivesse de efetuar cobrança. No mérito, requereu a inexigibilidade da dívida e a condenação em ressarcir os danos morais causados, bem assim os benefícios da gratuidade judicial e a inversão do ônus da prova.

Na contestação, a requerida alegou a ausência de negativação do nome do autor, sendo que consta somente na Plataforma do SERASA, denominado “SERASA LIMPA NOME”, onde há somente ofertas de negociação de dívidas atrasadas e/ou prescritas. Relatou que o cadastro do autor foi gerado em 20/09/2012, junto ao estabelecimento “Doidão dos Tecidos”, onde celebrou contrato de crédito e crediário da empresa cedente Sorocred CFI S/A, sendo que após aprovação do cadastro, o autor realizou uma compra em duas parcelas de R$ 306,99 com vencimentos em 20/11/2012 e 20/12/2012, respectivamente, ambas parcelas foram inadimplidas, e posteriormente, o crédito foi cedido à requerida. Discorreu sobre o que é o feirão limpa nome, descrevendo inclusive que tal serviço não se confunde com negativação, e que não há cobrança da requerida, uma vez que é o próprio devedor quem acessa o Serasa e visualiza a oportunidade de negociar através de login e senha, não podendo ser responsabilizada por eventuais danos. Sustentou que a prescrição da dívida não extingue o direito, mas somente afasta a proteção jurídica, sendo crédito legítimo e válido o direito do credor em efetivar cobrança extrajudicial. Por fim, requereu a improcedência da demanda.

Ao decidir, o magistrado Dr. André Mauricio Lopes Prioli, julgou improcedente a demanda, conforme relatado.

Dessa sentença, recorre a parte autora

Pois bem.

Trata-se o caso de relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano.

De início, cumpre salientar que a prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial.

No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI. 1. Ação ajuizada em 27/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir i) se, na hipótese, houve a interrupção da prescrição da pretensão da cobrança das parcelas inadimplidas, em virtude de suposto ato inequívoco que importou reconhecimento do direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, deve-se considerar como subsistente o inadimplemento em si e como viável a declaração de quitação do bem. 3. Partindo-se das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de ato inequívoco que importasse em reconhecimento do direito por parte da recorrida - premissas estas inviáveis de serem reanalisadas ou alteradas em razão do óbice da Súmula 7/STJ - não há como se admitir a ocorrência de interrupção do prazo prescricional. 4. A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (STJ – REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)

Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC).

Nesse contexto, não prospera a alegação da apelante de que a manutenção de informação negativa relacionada a dívidas prescritas no cadastro do consumidor junto ao SERASA é ilícita e causa dano moral ao consumidor.

Isto porque, verifica-se que não há restrição dos dados da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a utilização, pelo credor, de plataforma fornecida pelo Serasa denominada “Serasa limpa nome”, destinada a proporcionar aos fornecedores e consumidores um canal para fins de negociação de dívidas, em que o acesso é restrito ao consumidor.

E também do site do Serasa (https://www.serasa.com.br/limpanomeonline), através do qual se depreende que ao contrário do cadastro de inadimplentes do “Serasa Experian”, o “Serasa Limpa Nome” consiste em ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os respectivos credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

Observa-se do referido site, inclusive, que a inclusão do débito no sistema do “Serasa Limpa Nome”, por si só, ou seja, sem a correspondente negativação, sequer é computado no cálculo do Serasa Score.

Portanto, a despeito das alegações da apelante, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” – ilícito capaz de gerar dano moral, pois inexiste qualquer situação de exposição da imagem da apelante ou constrangimento e humilhação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DÍVIDA - PRESCRITA - SERASA LIMPA NOME - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL - INDEVIDO - RECURSO NÃO PROVIDO - A prescrição extingue apenas o direito da parte de exercer em juízo sua pretensão, não extinguindo o direito subjetivo patrimonial, que permanece inalterado. – O "Serasa Limpa Nome" é um serviço da Serasa Experian que tem como objetivo oferecer ofertas e incentivos para que os consumidores quitem seus débitos vencidos. - Como se trata de informação constante no Serasa Limpa Nome não há a equiparação à negativação do nome do consumidor, haja vista que não é de livre acesso a terceiros e, por conseguinte, incapaz de gerar dano moral indenizável, se não demonstrado que a falha no serviço causou-lhe humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.052513- 3/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/0022, publicação da súmula em 02/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - ANOTAÇÃO NO CADASTRO "SERASA LIMPA NOME" - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. A prescrição para o ajuizamento de ação de cobrança de dívidas não se confunde com o direito ao crédito e não impede que o credor procure recebê-lo extrajudicialmente. A anotação no "Serasa Limpa Nome" constitui registro de acesso restrito e pessoal, que não se confunde com a anotação pública de inadimplência inscrita nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Sem prova de conduta ilícita e danos morais não há direito à reparação. Recurso desprovido.” (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.011451- 6/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/04/0022, publicação da súmula em 25/04/2022)

Logo, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

[...].” (ID 167006660)

Com efeito, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade, no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório, inclusive foram citados os ID’s constantes no processo para demonstrar os documentos juntados e que também serviram para a formação do convencimento do julgador.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração é mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição e obscuridade no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023